Tribunal: TJSP
Processo: 1034425-85.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SUPRIDA – Honorários sucumbenciais – Simples anulação da sentença, sem que fosse proferido novo julgamento, em face da necessidade de aguardo do julgamento de ação conexa – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034425-85.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ANTÔNIA CRISTINA PANGRAZIO MORAIS, são embargados JONAS
SIANI MORAIS, ANTONIO VINICIUS FERREIRA DE MORAIS, SIRLEI SIANI
MORAIS e ÉRICA MORAIS ANGLIKER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034425-85.2014.8.26.0506/50000
Embargante: Antônia Cristina Pangrazio Morais
Embargdos: Jonas Siani Morais, Antonio Vinicius Ferreira de Morais, Sirlei Siani
Morais e Érica Morais Angliker
Interessado: Eurico Morais
Comarca:Ribeirão Preto
Juiz 1o Grau: José Duarte Neto
Voto no 8348
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

SUPRIDA Honorários sucumbenciais Simples anulação da
sentença, sem que fosse proferido novo julgamento, em face da
necessidade de aguardo do julgamento de ação conexa

Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 369/373, proferido em sede de apelação, que proveu o
recurso dos autores, para anular a sentença de Primeiro Grau e
determinar o sobrestamento do feito até julgamento da ação
reconhecimento de união estável.
Insurge-se a embargante apontando omissão sobre os
honorários advocatícios, que não foram fixados.
Instados a se manifestar, os embargados não se
pronunciaram (fls. 06).
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, e supre-se a omissão,
desacolhendo o pleito da embargante.
Pelo que se pode perceber do v. acórdão, ele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologou formal de partilha ou reconheceu, de plano, o direito da
autora à herança.
Assim, não foi julgada habilitação de crédito, ou dado
fim a fase processual.
Portanto, por não se tratar de sentença, descabe a
fixação de honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08261
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1034425-85.2014.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Antônia Cristina Pangrazio Morais
Embargdos: Jonas Siani Morais, Antonio Vinicius Ferreira de
Morais, Sirlei Siani Morais e Érica Morais Angliker
Interessado: Eurico Morais
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
EDBEB1F
4
7
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8DE93
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034425-85.2014.8.26.0506/50000 e o código de confirmação da tabela acima.